Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-22.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002387-22.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa no 2020273017, e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

2. O recurso sustenta nulidade da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, alegando ainda desproporcionalidade da multa aplicada e violação a princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa, a razoabilidade, a proporcionalidade e a vedação ao confisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal atende aos requisitos legais exigidos pela Lei no 6.830/80 e pelo CTN; e (ii) saber se a multa administrativa imposta pelo PROCON é desproporcional a ponto de violar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, nos termos do art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, sendo ônus do executado produzir prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

4. O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções nos termos dos arts. 55 e 56 do CDC e art. 5o do Decreto no 2.181/1997, sendo a multa decorrente de processo administrativo que respeitou o contraditório e a ampla defesa.

5. A multa administrativa foi fixada com base nos critérios legais previstos no art. 57 do CDC e arts. 25 e 26 do Decreto no 2.181/97, sendo considerada a gravidade da infração, a primariedade, a existência de agravantes e o porte econômico do infrator. Não se verifica desproporcionalidade nem caráter confiscatório.

6. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração Pública quanto à conveniência e oportunidade da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo necessária prova inequívoca para sua desconstituição. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando precedida de processo administrativo regular, observado o contraditório e a ampla defesa, e fixada com base nos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 37,
caput
, e 150, IV; CDC, arts. 55, § 1o, 56, I, e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 5o, 25 e 26; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 6o; CPC, arts. 85, §§ 3o, II, 4o, III e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2020, publ. 19.06.2020; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.23.143928-2/001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3a Câmara Cível, j. 23.11.2023, publ. 29.11.2023; TJMT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023, publ. 28.09.2023; STJ, REsp no 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014, DJe 20.08.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os embargos à execução para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA no 2020273017, nos termos artigo 487, inciso I, do CPC e, ainda, o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, II c/c §4o, III, ambos do CPC.

O apelante alega a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sustenta, ainda, que a fundamentação é genérica, limitando-se a mencionar infração ao Código de Defesa do Consumidor, destacando a inexistência de fundamentação específica quanto à origem, natureza e elementos de cálculo do débito.

Assevera que a falta de motivação e clareza na constituição do crédito, aliada à inobservância do devido processo legal, impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que houve violação ao princípio da eficiência administrativa, uma vez que a Administração Pública deixou de observar critérios técnicos e legais para a constituição válida do crédito tributário.

Afirma que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, possuindo caráter confiscatório, em violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, e que o valor arbitrado não guarda relação de razoabilidade com a conduta imputada.

Prequestiona artigo 5o, incisos LIV e LV, artigo 37,
caput
, artigo 150, inciso IV, todos da Constituição Federal; artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80 e artigo 202, do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da execução fiscal.
Alternativamente, a redução do valor da multa impugnada, por considerar excessiva a quantia fixada, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Nas contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do recurso (Id. 302898927).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 309151352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência do Banco apelante concentra-se em dois pontos principais: (i) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da ausência dos requisitos legais exigidos pela Lei no 6.830/80 e pelo Código Tributário Nacional; e (ii) a desproporcionalidade da multa aplicada, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, os embargos à execução fiscal visam discutir multa administrativa no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), aplicada pelo PROCON em razão de descumprimento de normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença julgou improcedentes os embargos e manteve a multa fixada, condenando o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

As argumentações do apelante não prosperam, pelos fundamentos que passo a expor.

I – LEGITIMIDADE DO PROCON E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA

O PROCON possui legitimidade para instaurar procedimento administrativo para apurar infrações às normas consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções previstas na legislação, conforme dispõe o art. 55, § 1o, e art. 56 do CDC, bem como o art. 5o do Decreto Federal no 2.181/97.

A alegação de nulidade da CDA, por ausência de requisitos legais, não merece acolhimento. A inicial observou o disposto no artigo 6o da Lei no
6.830/80
, atendendo aos pressupostos legais de admissibilidade da execução fiscal.

A CDA no 2020273017 goza de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80, do artigo 204 do CTN e do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da mesma Lei, cuja nulidade só pode ser reconhecida mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente nos autos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des.a Maria Aparecida Ribeiro, j. 26/05/2020)

Portanto,
não há nulidade da CDA
.

II – DA MULTA ADMINISTRATIVA E SUA PROPORCIONALIDADE

A multa administrativa aplicada decorre do
Auto de Infração AI.2014.13.0052
, lavrado em 02/12/2014, no qual foram constatadas
10 (dez) infrações
relativas à acessibilidade e atendimento prioritário em agência bancária, conforme documento de Id. 302898910 (fls. 1/3).

O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa. Embora notificado, o apelante não apresentou defesa inicial, tendo interposto recurso administrativo posteriormente, devidamente apreciado com decisão fundamentada.

A multa imposta encontra amparo no artigo 56, inciso I, do CDC, sendo aplicada conforme os critérios do artigo 57, o qual determina que a pena de multa deve ser graduada com base na:

·

gravidade da infração
,

·

vantagem auferida
, e

·

condição econômica do fornecedor
.

Esses parâmetros também constam dos artigos 25 e 26 do Decreto no 2.181/97.

In casu, a penalidade foi fixada em
R$ 113.400,00
como pena-base, com
redução de 1/3 pela primariedade
e
acréscimo de 1/6 por agravante
, resultando no valor de
R$ 94.500,00
, e ainda,
acréscimo de 1/3
referente à substituição da cumulatividade de penalidades por infrações múltiplas, resultando no valor final de
R$ 126.000,00
.

Portanto,
há demonstração concreta dos critérios utilizados
, observando-se a:

·

gravidade
das condutas (descumprimento de normas essenciais do CDC),

·

reiteração parcial
, e

·

porte econômico do apelante
, instituição bancária de grande expressão nacional.

A jurisprudência do STJ exige que a autoridade administrativa fundamente expressamente a gradação da penalidade, o que foi observado neste caso:

“É dever do órgão fiscalizador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa [...] sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis [...] não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional”
(REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/08/2014)

Assim, a multa mostra-se
razoável e proporcional
, não configurando hipótese de confisco, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal.

Cabe destacar, por fim, que o
controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade
, sendo vedada a revisão do
mérito administrativo
, como a conveniência e oportunidade da sanção:

“A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 23/11/2023)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo
integralmente a sentença
que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim,
registro que eventual pedido de restituição de valores pagos a título de preparo recursal
deve ser dirigido à via administrativa, conforme a Instrução Normativa SCA no 2/2011 (versão 4, de 2019), disponível em:

https://portalemissaodeguias.tjmt.jus.br/pagina/7
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025